Tribunal: TJES
Processo: 5001495-85.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001495-85.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAMAR ALVES FREIRE NETO e outros (4)
RECORRIDO: ARRAIAL TUR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001495-85.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
ITAMAR ALVES FREIRE NETO E OUTROS.

RECORRIDO
:
ARRAIAL TUR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TURISMO. PASSEIO DE BARCO EM ARRAIAL DO CABO. PANE MECÂNICA NA EMBARCAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO ROTEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO NOS TERMOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual os autores alegam falha na prestação de serviço de passeio de barco. Sustentam que houve majoração indevida de preço, que a embarcação era precária e que o passeio foi interrompido por pane mecânica, ficando o grupo à deriva até o reboque.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição do valor pago pelo passeio (R$130,00 por autor nominal da ação), julgando improcedente o pedido de danos morais por entender que a situação, embora desconfortável, não gerou abalo à personalidade.

3. Recurso interposto pela parte autora, pleiteando a reforma da sentença para: a) restituição integral do valor pago pelo grupo (11 pessoas), incluindo as passagens de menores não constantes no polo ativo; b) arbitramento de indenização por danos morais ante a gravidade da falha.

4. O recurso não merece provimento. No que tange ao dano material, correta a sentença ao limitar a restituição aos autores que integram a lide. A pretensão de reaver valores pagos em nome de terceiros (ainda que familiares menores) sem a devida representação processual adequada no polo ativo esbarra na ilegitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18, CPC). Ademais, quanto ao valor do passeio, os autores anuíram tacitamente ao preço final ao embarcarem sem ressalvas. Em relação aos danos morais, mantém-se o entendimento do juízo de origem. Embora incontroversa a falha na prestação do serviço devido à pane mecânica, o incidente foi solucionado em tempo razoável (aproximadamente 15 minutos, segundo a prova dos autos, ou tempo suficiente para o reboque sem exposição a perigo real). A jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que o mero descumprimento contratual ou falha técnica em serviços de lazer, sem comprovação de risco à integridade física ou situação humilhante, configura mero aborrecimento e percalço da vida cotidiana, insuscetível de gerar indenização extrapatrimonial.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)